Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731573-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTINA BARBOSA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em razão da manifestação expressa da ré Cristina Barbosa de Sousa - ID 79552101, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença condenatória. Após, baixem-se os autos à origem. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator